Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0744716-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA LIMA DE BRITO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 63858570, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente anexou documentos a fim de comprovar o direito à gratuidade, anexando extratos bancários junto ao Nubank, e declaração de hipossuficiência, de idêntico teor ao anteriormente juntado quando da interposição do Recurso Inominado, ID 63817117. Da análise dos documentos anexados, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 63858570, uma vez que não apresentou cópia da carteira de trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses. Ressalta-se que da análise dos extratos bancários anexados aos autos, há movimentação de transferência de valores do Nubank para o Banco Bradesco em nome da recorrente. Ressalta-se que a recorrente declara em seu recurso inominado não poder arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. Os extratos bancários anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. Sem prejuízo intime-se a recorrente para no mesmo prazo, esclarecer a razão da juntada de petição referente a Recurso Inominado, ID 207972492, com alterações de conteúdo em relação ao recurso anteriormente interposto, ID 64198603. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito